Tribunal: TJSP
Processo: 0046211-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas corpus – Matéria objeto de decisão pelo Juízo de Primeira Instância já confirmada em grau de apelação – Tribunal que se torna autoridade coatora – Não conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta em favor do ora paciente, torna-se autoridade coatora, devendo o impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0046211-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante/paciente GILMAR APARECIDO CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0046211-36.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22389
Habeas Corpus n. 0046211-36.2019 São Bernardo do Campo
Impetrante/Paciente: GILMAR APARECIDO CHAGAS
Habeas corpus Matéria objeto de decisão pelo Juízo de Primeira
Instância já confirmada em grau de apelação Tribunal que se
torna autoridade coatora Não conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta em favor do ora
paciente,
torna-se
autoridade
coatora,
devendo
o
impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, “c”, da
Constituição Federal.
Vistos.
GILMAR APARECIDO CHAGAS impetra o presente
habeas corpus, em seu próprio favor, alegando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo que, nos autos do processo-crime n.
0080989-82.2002.8.26.0564, o condenou como incurso no art. 159, § 1o do
CP, às penas de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.
Inconformado, o ora impetrante/paciente recorreu da
sentença, sendo o recurso parcialmente provido para reduzir a reprimenda
para 14 anos de reclusão.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para reduzir a
reprimenda a qual fora condenado, pelas razões expostas na inicial.
Não havendo pedido de liminar e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, que vieram devidamente
acompanhadas de documentos (fls. 20/26), a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0046211-36.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o Relatório.
Não se conhece do presente writ.
No caso vertente, a sentença condenatória proferida
nos autos da ação penal já restou reexaminada em grau de apelação por
esta C. Corte, tendo sido parcialmente confirmada, com a redução da
reprimenda do ora paciente.
Uma vez julgada a apelação, a autoridade coatora
deixou de ser o Juízo a quo, erigindo-se o próprio Tribunal que apreciou o
recurso como sendo aquele que poderia estar, em tese, exercendo coação
ilegal. Tornou-se esta Corte, portanto, impedida de apreciar pedido.
Ante o exposto, não se conhece do writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator